Tribunal: TJES
Processo: 0034334-29.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034334-29.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1340553/RS (TEMA 566/STJ). AUTOMÁTICA FLUÊNCIA DO PRAZO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE SATISFAZER O CRÉDITO PERSEGUIDO. ENTENDIMENTO FIXADO DE ACORDO COM O PRECEDENTE VINCULATIVO FIRMADO NO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, verificou-se que desde a data da intimação da Recorrente acerca da rejeição dos Embargos à Execução opostos pela Recorrida, o que ocorreu em outubro de 2009, não houve a promoção de qualquer diligência frutífera no sentido de encontrar bens passíveis de penhora.

II.
O Julgamento levado a efeito no Recurso Especial nº 1340553/RS (TEMA 566/STJ), preconiza exatamente o desfecho levado a efeito na Sentença de Primeiro Grau e confirmado por Decisão Monocrática ora combatida, ou seja, no sentido de que não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal, independe de comando judicial para sua deflagração.

III.
No curso do referido prazo não houve a localização de qualquer bem passível de implementar satisfatividade à Execução Fiscal promovida em face da Recorrida, circunstância que também autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Recurso Repetitivo supra mencionado.

IV.
Encontrando-se o entendimento fixado em consonância com o que preceituado na esteira da Jurisprudência de observância obrigatória do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impositiva a rejeição do Recurso de Agravo de Interno
.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
formalizou a interposição de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 6299337) em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5594394) que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, mantendo incólume

a
SENTENÇA
(fls. 95/96) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
BRAMINEX - BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A
, cujo
decisum
declarou a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da demanda, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência e condenação em custas processuais.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que “
a hipótese aplicada pela sentença e pela decisão monocrática – ciência do julgamento dos Embargos à Execução – não tem o condão de iniciar o curso do prazo prescricional, sob pena de contrariedade ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo [Tema 566/STJ].
“

Destaca que “
após o julgamento dos Embargos à Execução, somente em 22/11/2016 que a Fazenda Pública veio tomar ciência da infrutífera localização de outros bens penhoráveis (Bacenjud e Renajud), inclusive, oportunamente requereu diligências, sendo que sequer foi analisado o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, em flagrante prejuízo ao ente público.
”

A propósito, a Decisão Monocrática hostilizada restou lançada nos seguintes termos,
in litteris:

“Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se,
automaticamente,
o procedimento previsto no
artigo 40 da Lei nº 6.830/80
, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Na hipótese, após haver ocorrido a penhora de bens móveis, concernentes a 55 (cinquenta e cinco) metros cúbicos de granito (fl. 30) na data de 18 de fevereiro de 2003, houve a oposição de Embargos à Execução, permanecendo o feito suspenso até seu julgamento, o que ocorreu na data de 07 de outubro de 2009, sendo cientificada a Fazenda Pública, através de Remessa dos autos, ocasião em que permaneceu por quase 01 (um) ano com carga ao Exequente, conforme se verifica das certidões de fls. 43-verso
.

Destarte, após esse período, não houve diligência frutífera adotada pelo Ente Municipal no intuito de implementar satisfatividade à execução, chegando a ser penhorado um bem, sendo verificado, posteriormente, ser um veículo em estado de sucata, não tendo a Fazenda Pública Municipal manifestado interesse em sua alienação
.

Importante registrar, outrossim, que restaram solicitadas providências, no sentido de serem consultados os sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que também não revelou êxito em localizar bens passíveis de constrição e alienação frutíferas.

Nestes moldes, agiu corretamente o Magistrado de Primeiro Grau, ao adotar o marco do dessobrestamento do feito ocorrido com o julgamento dos Embargos à Execução opostos pelo Executado, o que ocorreu em 07/10/2009, para fins de deflagração automática do procedimento preconizado no artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Neste pormenor, importante frisar novamente que o precedente vinculativo firmado pelo Egrégio Superior Justiça, alusivo ao julgamento do REsp. 1.340.553/RS, estabelece
a desnecessidade de comando judicial ou requerimento no sentido de implementar a suspensão do feito para os fins de ser iniciada a contagem do prazo de prescrição intercorrente
, senão vejamos,
in litteris:

“Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
”

A propósito, assim consignou o Magistrado de Primeiro Grau, na fundamentação da Sentença,
in litteris:

No caso em voga, o executado foi citado em 20 de outubro de 1994, sendo realizada penhora de bem móvel que corresponde a uma pequena parte do crédito tributário em 18 de fevereiro de 2003, com ciência do Município em 02 de julho de 2006.

Em 08 de setembro de 2003, a execução foi suspensa em razão da oposição de embargos à execução, voltando a correr o prazo prescricional em 09 de outubro de 2009. Posteriormente, não foram localizados outros bens para penhora.

Nesse contexto, verifico que após o marco inicial apontado, apesar da causa de suspensão apontado, transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos.

Desse modo, observa-se dos autos que restou configurada a prescrição intercorrente, conforme melhor demonstra os marcos temporais abaixo indicados:

Data de ciência da Fazenda da tentativa infrutífera de penhora

Folhas

02 de julho de 2006

38-verso

Data do julgamento dos embargos à execução

Folhas

07 de outubro de 2009

43

Manifestações da Fazenda Estadual durante o prazo de suspensão e prescrição intercorrente

Folhas: 50; 67; 77; 79; 87/89

Intimação da Fazenda (art. 40, § 4º, LEF)

Fls. 94

Data que ocorreu a prescrição

07 de outubro de 2015”

Destarte, não ocorrendo qualquer diligência frutífera após o dessobrestamento do feito ocorrido com o julgamento dos Embargos à Execução, o que restou revelado em
07 de outubro de 2009
, circunstância que culminou com a
deflagração automática do prazo de suspensão e, posteriormente, do prazo de 05 (cinco) anos, também, sem que se pudesse observar qualquer diligência frutífera de constrição e alienação de bens do executado passíveis de saldar a dívida objeto da presente Execução Fiscal, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese, tal como asseverado pelo Magistrado de Primeiro Grau
.

Nesta seara, verifica-se que o rito aplicado no caso em análise está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS, não havendo, portanto, falar-se em reforma da Sentença combatida.

Isto posto, na forma do descrita no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015 CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, monocraticamente, ao Recurso de Apelação Voluntária, mantendo incólume a Sentença de primeiro grau.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente considerando que foi proferida na linha de precedente firmado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1340553/RS, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, autorizando, portanto, sua apreciação de forma unipessoal pela Relatoria do Recurso, conforme previsão do artigo 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, verificou-se que desde a data da intimação do Recorrente acerca da rejeição dos Embargos à Execução opostos pela Recorrida, o que ocorreu em
outubro de 2009
, não houve a promoção de qualquer diligência frutífera no sentido de encontrar bens passíveis de penhora.

Imperioso assinalar, ademais, que o Julgamento levado a efeito no Recurso Especial nº 1340553/RS (TEMA 566/STJ), preconiza exatamente o desfecho levado a efeito na Sentença de Primeiro Grau e confirmado por Decisão Monocrática ora combatida, ou seja, no sentido de que não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se,
automaticamente,
o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e, respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal, independe de comando judicial para sua deflagração.

Importante salientar que, no curso do referido prazo não houve a localização de qualquer bem passível de implementar satisfatividade à Execução Fiscal promovida em face da Recorrida, circunstância que também autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Recurso Repetitivo supra mencionado.

Nestes moldes, encontrando-se o entendimento fixado em consonância com o que preceituado na esteira da Jurisprudência de observância obrigatória do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impositiva a rejeição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)